Tribunal: TJSP
Processo: 1500082-51.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Versão exculpatória do réu restou isolada. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Versão exculpatória do réu restou isolada. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Prova da finalidade de entrega a terceiros advinda da forma de embalagem e da diversidade e quantidade de droga. É certo que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Pena inalterada, pois corretamente fixada. Aumento da pena-base bem fundamentado, revelando-se correto e devido o reconhecimento dos maus antecedentes, portanto, impossível a desconsideração dos mesmos. Ainda, a quantidade de droga considera o potencial de prejuízo à saúde pública que a atividade do traficante venha causar e, tal preceito está em consonância com o princípio da individualização das penas, pois trata de maneira diferente o pequeno traficante daquele já consolidado que lida com maiores quantidades e variedades de entorpecentes. Também não há bis in idem no cálculo da sanção, pois não se está diante da utilização de um mesmo fato em diversas fases do cálculo de pena, mas sim de fatos diversos, com pesos individuais. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, ante a reincidência do réu. Não se vislumbra ofensa a qualquer princípio constitucional no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei no 11.343/06. Regime inicial fechado mantido. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. Recurso Improvido.